Tribunal: TJBA
Processo: 8074111-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074111-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MANUELA BASTOS SIMOES EMBARGADO: IRIS BARBOSA DE SOUZA VAZ Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Companhia do Metrô da Bahia – CCR Metrô Bahia contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, sob a alegação de vícios de omissão e contradição. Sustentou a embargante a ausência de manifestação do julgado sobre (i) a correta qualificação jurídica da pretensão deduzida, defendendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, em vez da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC; (ii) a inexistência de relação de consumo e de integração à cadeia de fornecimento de serviço de água; (iii) o termo inicial da prescrição; e (iv) a suposta contradição entre a ausência de prestação direta do serviço de abastecimento e o reconhecimento da responsabilidade da Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar os argumentos apresentados pela Embargante quanto à inexistência de relação de consumo, à definição do prazo prescricional e à imputação de responsabilidade civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração somente se prestam a sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de prescrição, reconhecendo a existência de relação de consumo e a incidência do art. 14 do CDC, ao considerar que a atuação da Embargante interferiu na prestação do serviço de abastecimento de água. 5. Foi consignado no acórdão que a responsabilidade civil da Embargante decorre da configuração do fato do serviço, ainda que ela não seja prestadora direta, sendo aplicável o CDC, inclusive no tocante ao prazo prescricional. 6. A decisão embargada fixou expressamente o termo inicial da prescrição como a data do evento danoso (01/04/2015), concluindo que a ação ajuizada em 29/03/2019 foi proposta dentro do prazo legal. 7. A suposta contradição apontada entre ausência de prestação direta e responsabilização foi devidamente enfrentada, com base na jurisprudência do STJ que admite responsabilidade por interferência de terceiro na cadeia de fornecimento. 8. O inconformismo com a fundamentação jurídica adotada não configura omissão ou contradição sanável por Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS). 9. Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido objeto de fundamentação suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1819085/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação expressa sobre a incidência do CDC, a responsabilidade pelo fato do serviço e o termo inicial da prescrição afasta a alegação de omissão ou contradição. 2. A atuação de concessionária que interfere na prestação de serviço essencial por terceiro configura fato do serviço e atrai a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. 3. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, §3º, V; CDC, art. 14 e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8074111-61.2024.8.05.0000, tendo como Embargante a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO ESTADO DA BAHIA – CCR METRÔ BAHIA e Embargada IRIS BARBOSA DE SOUZA VAZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.